Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724551-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO, ROGERIO ZAMBONATO FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0706564-25.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, que pretende a suspensão da exigibilidade de prestações mensais vencidas e vincendas decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com a TERRACAP, ora agravada, até o julgamento final da demanda. Em suas razões recursais, alega que no edital de licitação e na escritura pública de compra e venda há previsão de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente de imóvel. Assinala, ainda, que o contrato prevê a aplicação de rescisão na hipótese de inadimplemento ou descumprimento contratual. Defende que os arts. 421, 422, 472 e 473 do Código Civil são aplicáveis à espécie e que a rescisão unilateral por sua iniciativa é um direito potestativo. Posto isso, alega que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento de tutela antecipada, razão por que pugna pela sua concessão, para suspender a exigibilidade de prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato objeto da demanda. Preparo regular no ID 48090675. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em pese os argumentos apresentados nas razões recursais, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada liminarmente. Eis o teor da decisão impugnada (ID 161333172, origem), in verbis: O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das prestações vencidas e vincendas e impedir a restrição cadastral. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Para justificar o pedido de tutela de urgência o autor fala que está inadimplente em razão da crise financeira, portanto, pretende rescindir os contratos celebrados com a ré. Para a rescisão do contrato é preciso a existência de motivo juridicamente relevante, como por exemplo, a inadimplência contratual da outra parte, mas o autor não alegou isso e, consequentemente, não demonstrou nenhuma inadimplência da ré. A pretensão de rescisão contratual em razão de dificuldades financeiras tem se tornado comum, pois neste juízo tramitam várias outras ações com idêntico objeto (pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública), porém isso juridicamente é irrelevante para a pretendida rescisão. Ademais, as cláusulas contratuais mencionadas também não asseguram essa possibilidade, ficando a critério da vendedora a resolução pelo inadimplemento e não da parte inadimplente. Desta forma está evidenciado que nesta fase processual não foi possível verificar nenhuma justificativa jurídica para a rescisão dos contratos, por isso, não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, por isso, nenhum dos pedidos pode ser deferido. Cumpre destacar que os pedidos formulados em sede de tutela provisória são logicamente contraditórios com o pedido quanto ao provimento final, pois o autor ajuizou a presente ação para a rescisão dos contratos, mas pretende permanecer na posse dos imóveis e torna-los indisponíveis e, ainda, exercer direito de preferência em eventual posterior licitação. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Como relatado, o agravante requer, in limine, que sejam obstadas, até a decisão final de mérito da lide, as prestações vencidas e vincendas relativas ao contrato objeto da demanda. No caso vertente, o contrato administrativo de compra e venda do imóvel, resultante do procedimento de licitação, promovido pela empresa pública, foi regido pela Lei 8.666/93, que confere à Administração, mas não ao administrado, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento ou aplicação irregular de cláusulas contratuais (ID 161248552, autos de referência). Assim, ao menos neste momento processual, a suspensão pretendida é inviável, porque ausente a probabilidade do direito alegado, restando inviabilizado o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das prestações. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamentos bastantes para justificar a concessão de tutela antecipada recursal, devendo prevalecer, até ulterior decisão do colegiado, a decisão agravada, porquanto não há como aferir, de imediato, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações do agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator